Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-25.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 1002246-25.2021.8.11.0004

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO
:
[
DEFEITO
,
NULIDADE

OU

ANULAÇÃO
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma

Julgadora
:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (EMBARGANTE), L
Á
ZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IR
Ê
NIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEG
Ó
CIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA J
Ú
NIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), CL
Á
UDIA ORENGA FRIZATTI INARRA - CPF: 325.094.518-80 (ASSISTENTE), ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS - CPF: 353.045.371-49 (ASSISTENTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (ASSISTENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ASSISTENTE), ALMIR LOPES DE ARA
Ú
JO J
Ú
NIOR - CPF: 396.215.881-20 (ASSISTENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), JULIANO FABR
Í
CIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência

do
Des(a)
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA PELO ADVOGADO NA PLATAFORMA DIGITAL (CLICKJUD) – INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA Nº 353/2020-PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM HEREDITÁRIO NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO EM FAVOR DE TERCEIRO – ATO PRATICADO POR INVENTARIANTE COM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL – FRAÇÃO IDEAL PARTILHADA ANTERIORMENTE – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS – ART. 661, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO INVENTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/97) – INEFICÁCIA DO ATO EM RELAÇÃO A HERDEIROS NÃO ANUENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS – REFORMA DO ACÓRDÃO –
AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em nulidade do acórdão por ausência de sustentação oral quando a parte, embora tenha requerido tempestivamente a sua realização, deixa de observar a exigência de inscrição prévia na plataforma oficial do Tribunal (
Clickjud
), nos termos da Portaria nº 353/2020-PRES, configurando desídia imputável exclusivamente à parte.

Os atos que importem em alienação, oneração ou gravação de bens imóveis demandam mandato com poderes especiais e expressos, conforme exige o art. 661, §1º, do Código Civil.

A ausência de ratificação válida da outorgante, bem como a inexistência de benefício direto proveniente da operação garantida, reforça
a invalidade parcial do negócio jurídico.

O procedimento de expropriação extrajudicial da Lei nº 9.514/1997 somente é aplicável às operações vinculadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, sendo incabível sua extensão a empréstimos pessoais ou garantias constituídas fora desse escopo legal.

Constatada omissão e contradição no acórdão embargado quanto à insuficiência do mandato, à falta de anuência expressa dos
herdeiros, à ineficácia do ato praticado em favor de terceiro estranho à sucessão e à inaplicabilidade da
da
expropriação judicial com base na Lei nº 9.514/97, impõe-se a acolhida dos embargos com efeitos infringentes.

Embargos de declaração
acolhidos
, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação e declarar a ineficácia da alienação fiduciária em relação à fração ideal pertencente aos embargantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos, individualmente, por ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE e ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, contra o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento à Apelação Cível nº 1002246-25.2021.8.11.0004, interposta por ambos, mantendo, por unanimidade, a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta em desfavor de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO – ATO PRATICADO POR INVENTARIANTE COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANUÊNCIA TÁCITA DOS HERDEIROS – FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do art. 618 do CPC, compete ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a prática de atos de administração e conservação do patrimônio hereditário, inclusive a constituição de ônus reais, desde que precedidos de autorização judicial.

É válida a alienação fiduciária firmada pelo inventariante, com autorização judicial e consentimento tácito dos herdeiros, quando o ato
objetiva preservar o patrimônio do espólio e é praticado no interesse de todos os sucessores.

A alegação de vício de consentimento não subsiste diante da conduta concludente de ciência e aquiescência da totalidade dos herdeiros ao longo do processo de inventário.”
(Id. 286464863)
.

Em suas razões, de Id. 287173378, a 1º embargante ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE alega, em síntese:

(i) Omissão quanto à inadmissibilidade do procedimento de expropriação extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 para casos de alienação fiduciária de imóvel que não se destina à aquisição habitacional, tampouco foi concedido ao próprio devedor originário;

(
ii
) Omissão quanto à aplicabilidade do art. 619, I, do CPC/2015, diante da inexistência de autorização judicial e ausência de oitiva dos herdeiros para alienação de bens do espólio;

(
iii
) Omissão quanto à ausência de procuração com poderes especiais e expressos, conforme exigência dos
arts
. 661 e 662 do Código Civil, invalidando os atos de constituição de garantia por mandatário;

(
iv
) Erro material e/ou contradição e/ou omissão quanto à existência de partilha realizada entre os herdeiros em 05/09/2016, anterior à data da alienação do bem (16/10/2017), o que afastaria a caracterização do imóvel como integrante do espólio;

(v) Contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e a jurisprudência do STJ (REsp 1.072.511/RS), que estabelece a indivisibilidade da herança até sua partilha formal, salvo se houver concordância expressa de todos os sucessores e autorização judicial;

(vi) Contradição no reconhecimento de consentimento tácito por
parte dos herdeiros, especialmente ao se considerar que o Sr. Ricardo de Moraes Carvalho — arrendatário da área - teria dado o imóvel em garantia fiduciária para fins próprios, o que não atenderia ao interesse do espólio;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão e consequente provimento da apelação, inclusive para fins de prequestionamento, conforme autoriza a Súmula 98 do STJ.

Por sua vez, o 2º embargante ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE, no Id. 288863880, defende, em síntese:

(i) Omissão quanto ao pedido de sustentação oral formulado tempestivamente, o qual, segundo alega, não teria sido apreciado, resultando em cerceamento de defesa e ofensa ao art. 937, inciso VIII, do CPC, o que ensejaria a nulidade do julgamento;

(
ii
) Omissão e contradição quanto à ausência de poderes especiais e expressos na procuração utilizada para a constituição da alienação fiduciária do imóvel, em violação ao art. 661, §1º, do Código Civil, sendo indevido o reconhecimento da validade do ato;

(
iii
) Omissão quanto à existência de partilha homologada em 05/09/2016, anterior à constituição da garantia em 16/10/2017, fato que comprometeria a legitimidade do inventariante à época da alienação;

(
iv
) Omissão quanto à inaplicabilidade do procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei nº 9.514/97, ao caso em que a alienação fiduciária fora firmada como garantia de dívida de terceiro e não em operação de financiamento habitacional;

(v) Omissão sobre a inexistência de manifestação expressa de anuência dos demais herdeiros ou coautores da ação à constituição da garantia, sendo inviável presumir concordância tácita em se tratando de bem indiviso de herança;

(vi) Alegação de que o acórdão estaria em desacordo com
jurisprudência do próprio TJMT (
ApC
nº 0006343-09.2017.8.11.0010), bem como do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.814.643/SP e REsp 1.072.511/RS), exigindo-se a anuência expressa de todos os herdeiros e poderes específicos para alienação fiduciária de bens imóveis;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o acórdão seja integrado e reformado, a fim de acolher o recurso de apelação, inclusive com fins de prequestionamento legal (Súmula 98 do STJ).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 290027387 e 290923360, por meio das quais a embargada pugna pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

E
g
régia
Câmara
,

Da Pr elimina r de Cerceamento de Defesa
(
sustentação
oral).

A
d
u
z
o 2º
embargante
, ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE, que
teria

sido

cerceado

em

seu

direito
à
sustentação
oral,
em

ofensa

ao

disposto
no art. 937,
inciso
VIII, do Código de
Processo
Civil,
suscitando
, com
isso
, a
nulidade
do
julgamento

colegiado
.

To
d
avia
,
a

alega
ç
ão

n
ão

su
bsiste
.

Ao
co
n
trário
do que
sustenta
o
embargante
,
restou

integralmente

assegurado o exercício do direito à sustentação oral, observando -se rigorosamente o devido

processo
legal e as
normas

internas

deste
Tribunal.

Obser
va
-se dos autos que
o

julgamento
da
Apelação

foi

regularmente

incluído

na

pauta
virtual, com
início

em
07/05/2025 e
término

previsto
para 09/05/2025,
conf
orme

publicações
dos Ids. 283022882 e 283022893. Nessa
ocasião
,
foi

expressamente

consignado

na

intimação
que,
caso

houvesse
interesse
na

realização
de
sustentação
oral,
esta

deveria
ser
requerida

por

petição

nos
autos
até
48 horas antes do
início
do
julgamento
, e que,
havendo
o
pedido
, o
feito
seria
automaticamente

transferido
para
sessão

telepresencial
da
semana

subsequente
,
nos

moldes
das
Portarias
nº 298/2020-PRES e 353/2020-PRES.

Cump
rindo

tal

ex
igência
, o
embargante

apresentou

petição
no
dia
29/04/2025 (Id. 283284380),
requerendo
a
conversão
do
julgamento
para
sessão

por

videoconferência
.
A

embargada
,
por

sua

vez
,
igualmente

formulou

requerimento

semelhante
(Id. 283478380).

Em
razão

disso
,
o
feito

foi

retirado
da
pauta
virtual e
incluído

na

sessão

telepresencial

por

videoco
nferência

designada
para o
dia
14/05/2025,
às
14 horas, com link de
acesso

disponibilizado

conforme

regulamentação

institucional
(Id. 285501446).

Ocorre que, para efe
tivação
da
sustentação oral, exigia-se inscrição prévia na ferramenta
ClickJud
,
em até 24 horas antes do início da sessão - requisito amplamente divulgado e incorporado à rotina institucional deste Egrégio Tribunal, nos termos da Portaria nº 353/2020-PRES.

Contudo, não consta nos autos qualquer comprovação de que o patrono do embargante t
enha observado a exigência de efetuar, tempestivamente, a inscrição obrigatória na plataforma digital disponibilizada por este Tribunal (
ClickJud
), nos termos da Portaria nº 353/2020-PRES. Tal inobservância, atribuível
exclusivamente à parte, constituiu óbice à realização da sustentação oral, não podendo, portanto, ser imputada ao órgão julgador qualquer falha procedimental ou cerceamento de defesa.

Porta
nto
,
não
se
verifica

omissão
no
acórdão

embargado
,
tampouco

nulidade
proce
ssual, tendo
em
vista que
foi

oportunizado

ao

embargante
o pleno
exercício
de
sua

prerrogativa
processual,
cabendo

a

ele

cumprir

os

requisitos

técnicos

estabelecidos
para
sua

efetivação
.

R
ejeita
-se, pois, a
prelim
inar
.

D
o

M
érito
.

Trata
-se de embargos de
declaração

opostos

por
ELEACI MARIA DE MORAES CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE contra o
acórdão
que
negou

provimento
à
apelação

cível

interposta
,
mantendo
a
sentença
de
improcedência

na

Ação

D
eclaratória
de
Nulidade
de Ato
Jurídico

relativa
à
constituição
de
alien
ação

fiduciária

sobre

imóvel
de
sua

copropriedade
.

Ale
gam

os

embargantes
, com
farta

documentação
e
argumentos

consistentes
,
a

existên
cia
de
omissões

relevantes
,
contradições

internas
e
erro
material no
julgado
, com
aptidão
para
comprometer
a
coerência

lógica
da
decisão
e a
correta

aplicação
do
direito

ao

caso

concreto
.

Após
minuc
ioso

reexame
dos autos,
assiste

razão

aos

embargantes
,
pelas

razões
que
passo

a

expor
.

Os
embargos de
declaração

são

cabíveis

somente

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuri
dade
,
omissão

ou

contradição
,
não

sendo

viável
a
sua

oposição
com o
escopo

ú
nico
de
prequestionamento

ou

reapreciação
do
julgado
, salvo
nos

casos

em
que se constate
quaisquer
dos
vícios

apontados
e a
correção

destes

leve
à
modificação
da
decisão

embargada
.
Admite
-se,
ainda
, a
possibilidade
de
acolher

os
embargos para
correção
de eventual
erro
material
identificado
(art. 1.022 do CPC).

É
cons
abido
que
omissa
é a
decisão
que
deixa
de se
manifestar

sobre

algum
dos
pedidos

formulados

pelas
partes
ou

sobre

questão

ou

aspectos
da causa de
influência
fundamental para
julgamento
;
contraditória
é a
decisão

cujos

fundamentos

estão

postos
no
sen
tido

contrário
do
dispositivo
;
obscura
é a
decisão

redigida
de
maneira

incompreensível
, que
padece
de
falta
de
clareza
; o
erro
material
é o
equívoco

verificável
de plano,
consistente

em

lapso

involuntário
,
erro
de
escrita

ou

digitação
.

No caso dos autos, resta incontroverso que, conforme documento idôneo (Termo de Acordo Amigável - Id. 253859180 e Formal de Partilha Retificado - Id. 253859657), a fração ideal de 40% do imóvel matriculado sob o nº 72.288 havia sido destinada à emb
argante
Eleaci
Maria de Moraes Cavalcante, ainda em
05/09/2016
, portanto, antes da constituição da alienação fiduciária em
16/10/2017
(registrada em 25/10/2017 - Id. 253859179 - Pág. 1/5).

O acórd
ão
embargado

silenciou

completamente

quanto
a
esse

ponto
, pois
ao

manter
a
validade
da
alienação

fiduciária

registrada

sobre
a
matrícula
n.º 72.288,
não

enfrentou
, de forma
expressa
, o
fato
de que a
fração
de 40% do
referido

imóvel

já
se
encontrava

partilhada
e
atribuída
à
embargante

Eleaci
Maria de Moraes Cavalcante,
circunstância

juridicamente

determinante
para a
inexistência de legitimidade do inventariante à prática do ato

jurídico

em

nome
dos
herdeiros
.

A
p
esar
de o
julgamento
haver
reconhecido

a

existência
de
autorização
judicial para
constituição
da
alienação

fiduciária
,
omitiu
-se
também

quanto
à
análise
da
procuração

outorgada

pelos

autores
, que
não

conferia

poderes

especiais

nem
expressos para
onerar
o
imóvel
,
tampouco
para
constituir

garantia

em
favor de
terceiro

estranho

ao

espólio
– no
caso
, Ricardo de Moraes Carvalho.

Trat
a-se de vício de representação de natureza insanável, nos termos dos
arts
. 661, §1º, e 662,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, que exige autorização específica e individualizada para constituição de ônus reais.

A
lém

disso
, o
negócio

jurídico

impugnado

foi

celebrado

em

benefício

exclusivo
de Ricardo de Moraes Carvalho,
terceiro

estranho

ao

inventário
, o que
contraria

os

fundamentos
do
própr
io

acórdão

quanto
à
presunção
de
benefício

comum

aos

herdeiros
.

Outra

rel
eva
nte

omissão
que
compromete

a

inteireza
do
julgado

diz

respeito
à
análise
da
regularidade
da via extrajudicial de
expropriação
do
imóvel
,
adotada
com
fundamento

na
Lei nº 9.514/1997, a
partir
de
alienação

fiduciária

firmada
fora do
escopo
legal e
econômico
a que o
instituto
se
destina
.

O
acórdão

embargado

não

enfrentou
o
argumento

trazido

pelos

autores
/
embargantes
, no
sentido
de que
a

aplicação
do
procedimento
de
consolidação
extrajudicial da
propriedade
, pr
evisto
nos

arts
. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, seria
juridicamente

incabível
no
caso

concreto
,
por

desvio
de
finalidade

objetiva
da
garantia

fiduciária
,
fundada

em

título

absolutamente

ineficaz
,
firmado

sem

anuência da co- proprietária do imóvel e em
favor de
terceiro

estranho
à
cadeia

dominial
e
sucessória
.

Por
tod
o
o
exposto
,
config
uram
-se
vícios

formais
e
materiais

na

decisão
,
cuja

correção

impõe
o
acolhimento
dos embargos com
efeitos

modificativos para suprir as omissões e sanar a contradição
, das quais
passo

a

analisar
.

Pois
bem
.

A priori
,
cabe

re
m
emorar
de forma breve
do
que se
trata
o
caso

em
debate.

Os

auto
r
es
,
ora

embargantes
,
manejaram
a
Ação

Declaratória
de
Nulidade
de Ato
Administrativo
e
Alienação

Fiduciária

nº
1002246-
25.2021.8.11.0004,
em
que
alegam
que
são

os

legítimos

proprietários

em

condomínio
do
imóvel

objeto
da
Matrícula

nº
. 72.2882,
na

fração
de 40% (459,7741ha).

Afirm
am que o referido imóvel foi herdado/adquirido por meio de acordo amigável de partilha dos imóveis homologado e com Formal de Partilha, expedido pelo r. Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças-MT no Processo nº 698544.2010.811.0004 - Código: 1019824 e
o Processo
nº 9691-58.2014.811.0004 - Código: 189254. Contudo, ao requerer o registro do formal de partilha junto ao cartório, foram surpreendidos com a NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 108485, em que foi
cientificado
sobre o protocolo de processo de consolidação em virtude de alienação fiduciária em favor de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., ora embargada.

Sustentam que não anuíram e nem mesmo tinham ciência de tal alienação fiduciária em favor da ora em
bargada, uma vez que
esta
fora requerida por procuradores sem poderes especiais e expressos para tanto.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que o imóvel de Matrícula nº 72.288 foi elencado no formal de partilha que caberia aos autores/embargantes, em virt
ude de acordo amigável firmado entre os herdeiros dos espólios nos autos sob n. nº 6985-44.2010.811.0004 (Código 101982) e nº 969158.2014.811.0004 (Código 189254), que tramitaram na 3ª Vara Cível da
C
o
marca
de Barra do Garças (Id. 253859180 e Id. 50818783):

Resta incontro
verso, portanto, que a fração ideal de 40% do imóvel matriculado sob o nº 72.288 havia sido destinada à embargante
Eleaci
Maria de Moraes Cavalcante, ainda em 05/09/2016, portanto, antes da constituição da alienação fiduciária em 16/10/2017 (registrada em 25/10/2017).

A
lém

dis
so
, a
procuração

foi

outorgada

pelos

autores

exclusivamente
para
atos

relativos

ao

inventário
(Id. 253859659 -
Pág
. 1),
não

contemplando

autorização

específica
para
onerar
bens
imóveis
,
tampouco
para
garantir

dívida
de
terceiro
(Ricardo de Moraes Carvalho),
sendo

ato

absolutamente

estranho
à
vontade
dos
outorgantes
.

Ao
at
uar

diferente
do que
lhe

foi

expre
ssamente

autorizado
a
realizar
, o
mandatário

extrapolou

os

poderes
que
lhe

foram

conferidos
, o que
torna
o
ato

ineficaz

em

relação

aos

outorgantes
(CC, art. 662).

É que, “
para
ali
enar
,
hi
potecar
,
transigir

ou

praticar
outros
quaisquer

atos
que
exorbitem
da
administração

ordinária
,
depende
a
procuração
de
poderes

especiais
e expressos”
(CC, art. 661, § 1º) e, para
validar
esses
atos
,
“a
procuração

deve

conter

a

identificação
do
objeto
”
(CJF/STJ -
Enunciado
nº 183).

Portanto
,
con
stat
ado
que
os

advogados

constituídos

pelos

autores
/
embargantes

excederam

os

poderes
que
lhes

foram

conferidos
no
instrumento
de
mandato
judicial,
ao

constituírem

garantia

fiduciária

sobre

imóvel

integrante
da
herança
e que
já

havia

sido

objeto
de
acordo
de
partilha
entre
os

herdeiros
,
sem
que
houvesse

autorização

expressa
e
específica
para tanto, e
não

havendo

qualquer

ratificação
posterior
por

parte
dos
outorgantes
,
seja
de forma
expressa

ou

mediante

ato

inequívoco
—
como

exige
o art. 662,
caput
e
parágrafo

único
, do Código Civil —,
torna
-se
ineficaz
,
em

relação
a
estes
o
instrumento

contratual
de
constituição
de
alienação

fiduciária
.

Ress
a
lte
-se que a
ratificação
,
além
de
inexistente

nos
autos,
deve
ser
expressa

ou

resultar
de
ato

inequívoco
, o que
também

não
se
verifica
no
caso

concreto
.

Em
ref
orço
a
tal

enten
dimento
, o Superior Tribunal de Justiça, de
maneira

cristalina
e com
acurado
rigor
técnico
,
já

assentou
que
mesmo

a

outorga
de
poderes
expressos para
alienar

todos

os
bens do
mandante

não

supre

a

exigência
de
especialidade

exigida

pelo
art. 661, §1º, do Código Civil,
sendo

imprescindível

a

identificação

individualizada
do
bem

objeto
do
ato

negocial
.

C
onfira
-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES EXPRESSOS PARA ALIENAÇÃO DE TODOS OS BENS DO OUTORGANTE. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. 1.
Ação

declaratória
de
nulidade
de
escr
itura

pública
de
compra
e
venda
de
imóvel

cumulada
com
cancelamento
de
registro
, tendo
em
vista
suposta

extrapolação
de
poderes

por

parte
do
mandatário
. 2.
Ação

ajuizada

em
16/07/2013.
Recurso
especial
concluso

ao

gabinete

em
10/09/2019.
Julgamento
: CPC/2015. 3. O
propósito

recursal
é
definir
se a
procuração
que
estabeleceu

ao

causídico

poderes
"
amplos
,
gerais
e
ilimitados
(...) para 'vender,
permutar
,
doar
,
hipotecar

ou

por

qualquer
forma
alienar
o (s) bens do (a)(s)
outorgante
(s)'"
atende

aos

requisitos
do art. 661, § 1º, do CC/02, que
exige

poderes

especiais
e expressos para
tal

desiderato
. 4.
Nos
termos
do art. 661, § 1º, do CC/02, para
alienar
,
hipotecar
,
transigir
,
ou

praticar

quaisquer

atos
que
exorbitem
da
administração

ordinária
,
depende
a
procuração
de
poderes

especiais
e expressos. 5.
Os

poderes
expressos
identificam
, de forma
explícita
(
não

implícita

ou

tácita
),
exatamente
qual o
poder

conferido
(
por

exemplo
, o
poder
de vender).
Já

os

poderes

serão

especiais

quando

determinados
,
particularizados
,
individualizados

os

negócios
para
os
quais se
faz

a

outorga
(
por

exemplo
, o
poder
de vender
tal

ou
qual
imóvel
).
6.
No particular, de

acordo
com o
delineamento

fático

feito
pela
instância
de
origem
,
embora
expresso o
mandato
-
quanto

aos

poderes
de
alienar

os
bens do
outorgante
-
não
se
conferiu

ao

mandatário

poderes

especiais
para
alienar

aquele

determinado

imóvel
. 7.
A

outorga
de
poderes
de
alienação
de
todos

os
bens do
outorgante

não

supre
o
requisito
de
especialidade

exigido

por
lei que
prevê

referência
e
determinação
dos bens
concretamente

mencionados

na
procuração.8.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
.”
(STJ.
REsp
n. 1.836.584/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
11/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.) (
grifou
-se)

Portanto
, a
proc
uração

outorgada

aos

patronos
do
espólio
,
embora

contenha

cláusulas

amplas
de
representação
judicial e extrajudicial,
não

conferia

poderes

especiais
e expressos para a
constituição
de
garantia

fiduciária

sobre
o
imóvel

objeto
da
Matrícula
nº 72.288,
tampouco

fazia

menção

específica

ao

negócio

jurídico

celebrado

em

benefício
de
terceiro
,
notadamente
o Sr. Ricardo de Moraes Carvalho.

A

ausência
de
mand
ato

específico
e
individualizado
para a
prática
de
ato
de
disposição
patrimonial dessa
natureza
—
sobretudo
com
reflexos
reais e
registrários
—
vicia
de
nulidade

absoluta
o
instrumento

contratual

firmado
,
nos

termos
dos
arts
. 661, §1º, 662 e 665 do Código Civil,
configurando

verdadeiro

ato

ultra vires
,
praticado

por

mandatário
fora dos
limites

objetivos
da
representação
.

Como visto, a
jurisprudência
e a
doutrina

são

uníssonas

ao

exigir
que, para a
validade
da
alienação
de bens
imóveis

ou
a
con
stituição
de
ônus
reais —
ainda

mais

em

benefício
de
terceiros
—,
a

outorga
de
poderes

na

procuração

deve
ser
não

apenas

expressa
, mas
também

específica

quanto

ao

objeto
, de forma
a

individualizar
o
bem
e a
finalidade
do
ato
.

De forma
ainda

mais

reveladora
, o
registro
R.06 da
matrícula

nº
72.288
demonstra
que
o

único

devedor

fiduciário

identificado
no
título
é o Sr. Ricardo de Moraes Carvalho,
ali

qualificado

como
“
devedor

emitente
”.

Referido

indivíduo

não

exercia
a
função
de
inventariante
,
n
ão

figurava
entre
os

herdeiros

necessários
,
tratando
-se,
portanto
, de
terceiro

absolutamente

estranho

aos
autos do
inventário
,
sem

legitimidade
para
contrair

obrigações

garantidas
com
patrimônio
da
herança
,
tampouco
para ser
por

ela

beneficiado
.

A
constituição
da
garantia
se
deu
,
portanto
,
em

benefício

exclusivo
do
referido

terceiro
, o qual, à
fr
ente
do
denominado
“Grupo Monte Alegre
”,

utilizou
o
bem
de
propriedade
dos
herdeiros
- inclusive da
recorrente

Eleaci
Maria de Moraes Cavalcante - para
garantir

operação

financeira

pessoal
,
sem

qualquer

prova

nos
autos de que
os

herdeiros

tenham

efetivamente

auferido

vantagem

econômica

direta
da
operação
.

Tal
circunstância
,
somada
à
ausência
de
poderes

especiais

na

outorga
e à
inexistência
de
ratifica
ção

válida
,
corrobora
o
vício
de
ineficácia
do
negócio

fiduciário
, que,
por

isso
,
deve
ser
considerado

juridicamente

inoponível

aos

recorrentes
, com o
consequente

reconhecimento
da
nulidade

parcial
da
garantia

ofertada

sobre
a
fração
ideal
pertencente

aos

autores
.

Por
fim
,
regi
stre
-se que a
controvérsia

não
se resume à
ausência
de
poderes

específicos
para
constituição
da
alienação

fiduciária
e
vinculação
do
negócio
a
pessoa

estranha
à
sucessão
, mas
alcança

também

a

inadequação

jurídica
da
própria
via
procedimental

expropriatória

eleita
pela
embargada
,
nos

termos
da Lei nº 9.514/1997.

Conforme
já

asse
ntado

por

esta
Corte Estadual, a
expropriação
extrajudicial
ali

prevista

só
é
cabível

em

hipóteses

estritamente

vinculadas

ao
Sistema
Financeiro

Imobiliário
,
em

contratos
com
finalidade

habitacional

ou
de
aquisição
de
imóvel
, o que
manifestamente

não
se
configura

na

hipótese
dos autos,
em
que
o

imóvel

foi
dado
em

garantia
de
dívida

alheia
—
relacionada
à
atividade

agrícola
—, e
por

mandatários

sem

autorização

expressa
para tanto.

Em
situação

análoga
,
esta
Corte de Justiça
já

decidiu
que:

“AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULAS QUE PERMITEM A EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM NA FORMA DA LEI N. 9 .514/97 – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LEI N. 10.931/2004 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
É
perfeit
amente
legal que a cédula de
crédito

bancário

contenha

a

alienação

fiduciária
de bens
imóveis
para
garantia
de
dívidas
,
contudo
, o
procedimento
de
expropriação
extrajudicial,
previsto

na
Lei
n.
9.514/97,
só

pode
ser
adotado

em

operações

realizadas
no
âmbito
do Sistema
Financeiro

Imobiliário
, o que
definitivamente

não
é o
caso
dos autos
.

No
caso
, a
declaração
da
nulidade
total da
avença

firmada
entre as partes
impedirá
que
a

instituição

financeira

obtenha
o que
lhe
for de
direito
, inclusive o
próprio
dado
em

garantia
de livre e
espontânea

vontade

pelo

devedor
,
nos

termos
do art. 51, da Lei
n.
10.931/2004,
todavia
,
não
da forma
pretendida

através
de
expropriação
extrajudicial, mas sim,
mediante
de
ação

autônoma

própria
.” (TJ-MT 10242724220178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 13/10/2021, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 18/10/2021).

Portanto
, a
utilização

indevida
do
procedimento
de
consolidação
extrajudicial da
propriedade
-
além
de
revelar

evidente

omissão
no
acórdão

embargado
-
reforça
a
nulidade
do
ato

impugnado
,
não

apenas
pela
ausência
de
poderes

especiais
e
partilha

prévia
do
bem
, mas
também

pelo

desvio
da
finalidade
legal do
instrumento
de
garantia

fiduciária
.

Trata
-se, a rigor, de
tentativa
de
subversão
do regime
jurídico

próprio
da
alienação

fiduciária
,
convertendo
-o
em

mecanismo
de
expropriação

sumária

em
favor de
obrigação

assumida

por

terceiro
,
em

detrimento
de
coproprietários

não

anuentes
e
alheios
à
avença
.

Dessa forma,
os
embargos
devem
ser
acolhidos
, com
aplicação
de
efeitos

infringentes
, para
reformar
o
acórdão

embargado
e
dar

provimento
à
apelação

cível

interposta
,
reconhecendo
a
nulidade
do
ato

jurídico
de
constituição
da
alienação

fiduciária
do
imóvel
de
Matrícula
nº 72.288, com
todas
as
consequências

jurídicas

daí

decorrentes
.

Em
decorrência
da
nulidade

ora

reconhecida
,
fica

revogada
a
decisão

proferida
no Id. 291122895, que
havia

autorizado
a
consolidação
da
propriedade

fiduciária

em
favor da
embargada e torna -se necessária o restabelecimento da eficácia
da tutela de
urgência

anteriormente

deferida
, que
determinou
a
suspensão
dos autos de
consolidação
da
propriedade
e a
averbação
da
existência
da
demanda
judicial junto à
matrícula
do
imóvel
, para
proteção
de
terceiros
de boa
fé
.

Dispositivo
.

Com tais
considerações
,
REJEITO
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa

suscitada

por
ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE e

ACOLHO

os
embargos de
declaração

interpostos

por
ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE,
com
efeitos

infringentes
,
para
reformar
o
acórdão

embargado
e,
por

conseguinte
,
dar

provimento
à
apelação

cível

interposta
, a
fim
de
reconhecer
a
nulidade
do
ato

jurídico
de
constituição
da
alienação

fiduciária
do
imóvel
de
Matrícula
nº 72.288, do
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
da Comarca de Barra do
Garças
/MT, com a
consequente

invalidação
de
todos

os

efeitos

jurídicos
e
registrais
dele
decorrentes
.

Em
decorrência
da
nulidade

ora

reconhecida
,
revogo
a
decisão

proferida
no Id. 291122895, que
havia

autorizado
a
consolidação
da
propriedade

fiduciária

em
favor da
embargada
e
restabeleço
,
ainda
, a
eficácia
da tutela de
urgência

anteriormente

deferida
, que
determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade

fiduciária
e a
averbação
da
existência
da
presente

demanda
judicial junto à
matrícula
do
imóvel
,
como

medida
de
preservação
da
segurança

jurídica
e
proteção
de
terceiros
de boa-
fé
,
nos

termos
do art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

Expeça
-se
ofício

ao

Cartório
de
Registro
de
Imóveis
da Comarca de Barra do
Garças
/MT, com
força
de
mandado
judicial (art. 203, §4º, do CPC), para que: a)
proceda

ao

imediato

cancelamento
do
registro
de
consolidação
da
propriedade

fiduciária
do
imóvel
de
matrícula
nº 72.288,
caso

tenha

sido

efetivado
; b)
restabeleça
o
status
registral anterior,
em

conformidade
com
os

termos
da
partilha

homologada

nos
autos dos
inventários
de nº 6985-44.2010.8.11.0004 e nº 9691-58.2014.8.11.0004; c)
seja

informado
de que a
presente

decisão

dispensa

expedição
de carta de
ordem
,
por

possuir

força
de
mandado
judicial.

Considerando
o
acolhimento
dos
presentes
embargos de
declaração
com
efeitos

infringentes
, e a
consequente

reforma
do
acórdão

anteriormente

recorrido
,
JULGO PREJUDICADO

o
Agravo
Interno de Id. 295007864,
por

perda

superveniente
de
objeto
,
nos

termos
do art. 1.021, §1º, do Código de
Processo
Civil, ante a
modificação
do panorama
decisório
que
lhe

servia
de
pressuposto
.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL)

Peço
vista antecipada

dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES
(
1ª
VOGAL):

Aguardo

o
pedido
de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL)

Egrégia
Câmara,

Em
suma
,
acompanho
o
douto
Relator,
notadamente
ante
ao

fato

relevantíssimo
,
consistente
no
acordo

quanto
a
partilha
dos
imóveis

realizado

entre as partes no
dia
05 de
setembro
de 2016,
ou

seja
, tempo anterior a
qualquer

ato
de
alienação
, inclusive
quanto

ao

requerimento
do Alvara Judicial (14.10.2017) e a
decisão
que
deferiu

a

expedição
do
referido

alvará
(13.11.2018).

Isso
representa
que
o

Inventariante

não

detinha

mais

poderes
para
agir

em

nome
do
Espolio
.

Acompanho o Douto Relator quanto a reforma da sentença
, com o
acolhimento
do
recurso
de Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo,
porém
,
divergindo

quanto
a
imediata

desocupação
da
área
, pois o
acordo

firmado

diz

textualmente
que “As partes
acordam
que
sr
Vanderlei
Giongo

poderá

continuar
a cultivar a
área
de
aproximadamente
700 hectares,
enquanto

durar
o
presente

litígio
, tendo
em
vista que
os

acordantes

verificaram
a
existência
de
dano

emergente
com
relação

àquele
”.

Entendo
que, se
foi

ou

não

a

intenção
da
parte
,
em

firmar
o
termo
“
enquanto

durar
o
presente

litígio
”,

como

sendo
o final da
ação

ou
o
seu

término
,
não
me compete
a

interpretação
, mas
a

análise
do
termo
.

Assim,
entendo
que
o

litígio
“dura”
até
o
seu

trânsito

em

julgado
.

Essa a
divergência
que
trago

em
face do
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES (
1ª
VOGAL):

Com
todas
as
vênias
,
peço

vista
dos autos
para
melhor

refletir

sobre
o
assunto
.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia
Câmara
,

Pedi vista dos autos para
melhor

analisar
a
matéria
.

O
eminente
Relator, Des. Dirceu dos Santos,
na

sessão
virtual dos
dias
09 a 11/07/2025,
rejeitou
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa

suscitada

pelo

embargante
Antônio,
entretanto
,
acolheu

os
embargos
declaratórios

opostos

por
ambas as partes, com
efeitos

infringentes
, para
“
reformar
o
acórdão

embargado
e,
por

conseguinte
,
dar

provimento
à
apelação

cível

interposta
, a
fim
de
reconhecer
a
nulidade
do
ato

jurídico
de
constituição
da
alienação

fiduciária
do
imóvel
de
Matrícula
no 72.288, do
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
da Comarca de Barra do
Garças
/MT, com a
consequente

invalidação
de
todos

os

efeitos

jurídicos
e
registrais
dele
decorrentes
. Em
decorrência
da
nulidade

ora

reconhecida
,
revogo
a
decisão

proferida
no Id. 291122895, que
havia

autorizado
a
consolidação
da
propriedade

fiduciária

em
favor da
embargada
e
restabeleço
,
ainda
, a
eficácia
da tutela de
urgência

anteriormente

deferida
, que
determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade

fiduciária
e a
averbação
da
existência
da
presente

demanda
judicial junto à
matrícula
do
imóvel
,
como

medida
de
preservação
da
segurança

jurídica
e
proteção
de
terceiros
de boa-
fé
,
nos

termos
do art. 54 da Lei no 13.097/2015”
(sic).

No
mais
,
determinou
a
expedição
de
ofício

ao

“
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
da Comarca de Barra do
Garças
/MT, com
força
de
mandado
judicial (art. 203, §4º, do CPC), para que: a)
proceda

ao

imediato

cancelamento
do
registro
de
consolidação
da
propriedade

fiduciária
do
imóvel
de
matrícula
nº 72.288,
caso

tenha

sido

efetivado
; b)
restabeleça
o status registral anterior,
em

conformidade
com
os

termos
da
partilha

homologada

nos
autos dos
inventários
de nº 6985-44.2010.8.11.0004 e nº 9691-58.2014.8.11.0004; c)
seja

informado
de que a
presente

decisão

dispensa

expedição
de carta de
ordem
,
por

possuir

força
de
mandado
judicial”
(sic),
sendo

acompanhado

pelo
2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
após

pedido
de vista lido
na

sessão

pretérita
.

Pois
bem
. Conforme
exaustivamente

relatado

pelos
Pares,
trata
-se de embargos de
declaração

opostos

por

Eleaci
Maria de Morais Cavalcante
e
Antonio
Carlos Cavalcante

em
face
do
v.
acórdão

proferido

por

esta
Colenda Terceira Câmara de
Direito
Privado,
nos
autos da
Apelação

Cível
nº. 1002246-25.2021.8.11.0004, que,
por

unanimidade
,
negou

provimento

ao

recurso

interposto

pelos

embargantes
,
mantendo

integralmente
a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

Ação

Declaratória
de
Nulidade
de Ato
Jurídico
c/c
Anulação
de
Alienação

Fiduciária
,
ajuizada

perante
a 2ª Vara
Cível
da Comarca de Barra do
Garças
/MT.

Na
petição
de embargos de
declaração
(Ids. 287173378 e 288863880),
os

embargantes

sustentam

a

existência
de
vícios
de
omissão
,
contradição
e
erro
material no v.
acórdão
.
Especificamente
,
alegam
: (
i
)
omissão

quanto à nulidade do procedimento de expropriação extrajudicial aplicado
fora do
escopo
do
financiamento

imobiliário
(Lei
nº
. 9.514/97); (
ii
)
omissão

quanto
à
análise
da
aplicabilidade
do art. 619,
inciso
I, do CPC; (
iii
)
omissão

quanto
à
ausência
de
procuração
com
poderes

especiais
(
arts
. 661 e 662 do Código Civil); (
iv
)
contradição

quanto
à
suposta

existência
de
partilha
anterior à
constituição
da
alienação

fiduciária
; (v)
omissão

quanto
à
ausência
de
anuência

expressa
dos
herdeiros
e,
em
especial, do
embargante
ANT
Ô
NIO CARLOS; (vi)
omissão

quanto
à
jurisprudência
local
aplicável

ao

caso
,
sobre

nulidade
de
alienação

fiduciária

sem

poderes
expressos; (
vii
)
omissão

sobre
a
atuação
do
inventariante
e dos
advogados

em

nome
de
terceiros
e
não
no interesse do
espólio
; e (
viii
)
nulidade
do
acórdão

por

ausência
de
sustentação
oral,
requerida

expressamente

nos
autos (Id. 283284380), mas
não

realizada
.

Nas contrarrazões (Id. 290027387), a ECO SECURITIZADORA
impu
gna
todos os fundamentos dos
aclaratórios
, pugnando pela sua rejeição integral. Defende, com precisão técnica, que não houve qualquer vício no acórdão embargado, o qual analisou todos os argumentos relevantes, inclusive com fundamentação clara quanto à regularidade da alienação fiduciária, a qual foi realizada por inventariante regularmente constituído, com prévia autorização judicial e com anuência tácita dos herdeiros, em especial porque a consolidação da propriedade em favor da credora antecedeu à homologação do plano de partilha. Aponta, ademais, que o inventariante atuou no interesse do espólio e no exercício regular de suas atribuições, conforme art. 618 do CPC, e que não há prova de prejuízo ou vício de consentimento.

Sust
enta ainda que a alegação de ausência de poderes especiais não se sustenta, pois os atos foram validados judicialmente, os herdeiros consentiram, e não há nulidade a ser reconhecida. Rechaça, ademais, a suposta omissão quanto à sustentação oral, esclarecendo que os recorrentes deixaram de realizar a inscrição prévia na plataforma
Clickjud
, conforme exigência regulamentar expressa (Portaria nº. 353/2020-PRES).

O v. acórdão embargado (Id. 286464863) consigna que a alienação fiduciária do imóvel objeto da lide – fração de 40% da matrícula nº. 72.288 –
foi
formalizada por inve
ntariante regularmente nomeado e autorizado judicialmente. O julgado assevera que, diante da ausência de oposição formal e da atuação contínua dos herdeiros no processo de inventário com ciência dos atos praticados, configurou-se anuência tácita, sendo válida a constituição da garantia. O acórdão baseia-se, entre outros pontos, no depoimento da própria embargante
Eleaci
Maria de Morais, que reconheceu confiar no inventariante e no corpo jurídico contratado pela família, revelando ciência sobre os atos praticados. Destaca ainda que a finalidade das operações fiduciárias era a preservação e gestão patrimonial do espólio, revertendo os frutos dessas operações em favor da totalidade dos herdeiros.

Capit
ulados os fatos, destaco desde logo que a alegação de que o julgamento ocorreu
sem a devida sustentação oral
encontra óbice na própria conduta da parte, que, embora tenha regularmente formalizado o pedido nos autos,
não promoveu a necessária inscrição na plataforma digital
Clickjud
, nos moldes exigidos pela Portaria nº. 353/2020-PRES.

Nesse
toc
ante
, pois,
não

tenho

dúvidas

em

acompanhar o voto do eminente relator quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa
,
especialmente

porque
a
jurisprudência

desta
Corte
tem

reconhecido
que
a

ausência
de regular
inscrição
para
sustentação
oral
configura

desídia
da
parte
e
não

pode
ser
imputada

ao
Tribunal
como

vício

apto

a

ensejar

nulidade
.
Ademais
,
ainda
que
superado

tal

obstáculo
, o
ponto

foi

analisado

pelo

acórdão
com base
na

legalidade
do
procedimento
e
na

inexistência
de
cerceamento
de
defesa
.

Por outro la
do, quanto às omissões e contradições apontadas nas razões recursais, com a devida vênia aos votos precedentes, entendo não merecer acolhimento os
aclaratórios
, porquanto não identifico nos autos a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A
leitura

atenta
do
acórdão

impugnado

revela
que a
matéria

foi

enfrentada
de forma
exauriente
,
clara
,
coerente
e
fundamentada
,
sem

qualquer
lacuna que
impeça
a
compreensão
da
razão
de
decidir

ou

comprometa
a
regularidade
da
prestação

jurisdicional
. O
inconformismo
dos
embargantes

reside

não

na

existência
de
efetivo

vício
, mas sim
na

discordância
com o
resultado
do
julgamento
, o que,
como
é
cediço
,
não

legitima
a
utilização
dos embargos de
declaração

como

sucedâneo

recursal
. Explico:

Inicialmente
, no que
toca
à
suposta

omissão

quanto
à
legalidade
da
alienação

fiduciária

constituída
no
âmbito
do
inventário
judicial
, o
julgado

hostilizado

deixou
claro que
a
constituição
da
garantia

foi

realizada

pelo

inventariante

regularmente

nomeado
,
munido
de
poderes

legais
e
respaldado

por

expressa

autorização
judicial
. Tal
autorização
,
proferida

antes
da
homologação
da
partilha
,
conferiu

validade

ao

ato

jurídico

impugnado
, o qual, inclusive,
beneficiou

economicamente

os

próprios

herdeiros
,
conforme

delineado

na

fundamentação
do
acórdão
.

Quanto
ao

ponto
,
anoto
que
os

documentos

acostados
junto da
peça

contestatória
,
demonstram
, de forma
inequívoca
, que a
alienação

fiduciária

ocorreu

em

03/10/2018
,
ao

passo
que a
sentença
de
homologação
da
partilha

amigável
,
muito

embora
, de
fato
,
acordada

pelos

herdeiros

em

05/09/2016
(Id. 253859180),
somente

foi

proferida

em

13/11/2018
(Id. 253859700), com o formal de
partilha

expedido

apenas

em

04/04/2019
(Id. 25385956 –
págs
. 58 e 59),
circunstância
que
evidencia
a
regularidade
da
operação
, inclusive
quanto

ao

domínio
do
bem

objeto
da
garantia
,
já

consolidado

em
favor da
credora

fiduciária
.

Ademais
, a
questão

relativa
à
ausência
de
procuração
com
poderes

especiais

não

subsiste
, pois a
própria

atuação
do
inventariante

foi

legitimada

judicialmente

ainda

em

18/07/2016
(Id. 253859695) e
praticada

em

nome
do
espólio
, com
conhecimento

tácito
dos
herdeiros
, inclusive dos
ora

embargantes
,
como

bem

ressaltado
tanto
na

sentença

quanto
no
acórdão

impugnado
, o qual, no
ponto

em

destaque
,
foi
expresso
em

não

verificar

qualquer

nulidade
,
especialmente

pelo

fato
de
os

causídicos

não

serem

também

demandados

neste

feito
.

É o que se
verifica
do
seguinte

trecho
que
ora

reproduzo
:

“
Embora

os

recorrentes

afirmem

não

ter

ciência
da
alienação

fiduciária
,
não

houve

qualquer

diligência

por

parte

destes
para
impugnar

os

atos

praticados

em

seu

nome
no
curso
do
inventário
,
tampouco

medida
judicial anterior de
revogação
de
mandato

ou

responsabilização

cível
dos
procuradores
. Tal
omissão
processual
prolongada

compromete
a boa-
fé
processual e
fragiliza
a
tese
de
nulidade

sustentada

nesta

apelação
.

E,
aqui
,
impõe
-se um
reparo

argumentativo
que
não

pode
ser
negligenciado
:
causa
legítima

estranheza
que
os

autores

tenham

optado

por

ajuizar
a
presente

ação

exclusivamente
contra a
instituição

financeira

beneficiária
da
garantia
,
sem
,
contudo
,
acionar

os

procuradores
que
atuaram

diretamente

na

constituição
do
negócio

fiduciário
,
seja

por

revogação
de
mandato
,
ação
de
responsabilização
civil
ou

pedido
de
anulação
dos
poderes

conferidos
.

Ora,
se a
tese
central
repousa

na

ausência de autorização e extrapolação dos limites do mandato
, seria natural – e
juridicamente

coerente
– que
os

mandatários

fossem

também

demandados

ou
, no
mínimo
,
convocados

ao

processo
.
A

omissão

revela

aparente

contradição

lógica
e processual
na

construção
da causa de
pedir
.”
– Id. 286464863 (
sem

destaques
no original)

É
necessário

também

observar
que
a

alegada

ineficácia
da
alienação

fiduciária

diante
da
ausência
de
anuência

expressa
dos
herdeiros

igualmente

não
se
sustenta
,
uma

vez
que,
ao

longo
de
todo
o
procedimento
de
inventário
–
cuja

cópia
integral
encontra
-se
acostadas
entre
os
Ids. 253859181 e 253859656,
restou

demonstrada

a
concordância
de
todos

os

herdeiros
com
a

alienação
do
imóvel

objeto
da
celeuma
(
matrícula

nº
. 54.539), tanto que
consta

expressamente
da
decisão
judicial que
autorizou
a
hipoteca
(
pág
. 1.486-v),
como

também
do
próprio

Alvará
Judicial
respectivo
(
págs
. 1.504 e 1.505)
.

Destaca
-se,
ademais
, que a Sra.
Eleaci

declarou

em

seu

depoimento
a
confiança
no
inventariante
e
nos

advogados

constituídos
, tendo
assinado

documentos
que
lhe

eram

entregues
,
sem

manifestação
de
oposição
, o que
reforça
o
reconhecimento
da
validade
e da
legitimidade
dos
atos

praticados
.

Ainda
que
assim

não
fosse, o
juiz
do
inventário

pode

deferir
um
alvará
para a
alienação
de um
imóvel
,
mesmo
que
alguns

herdeiros

não

concordem
, se
entender
que a
medida
é
necessária
e
benéfica
para o
espólio
,
em
particular
quando
a
alienação
é
imprescindível
para o
pagamento
de
dívidas
do
espólio
(
incluindo

impostos
,
custas

processuais
,
dívidas
do
falecido
, etc.
) e
não

há
outros bens
ou

recursos

suficientes
. Tal
decisão

não
é
arbitrária
e segue
critérios

legais

específicos
,
em
particular
os

artigos
619, I, 1.793, §3º, e 1.997,
todos
do Código Civil.

A

interpretação

conjunta

desses

dispositivos

permite
que o
juiz
, no
contexto do inventário judicial, avalie a necessidade e conveniência da alienação
de um
bem
para,
por

exemplo
,
custear
as
despesas
do
próprio

processo
(
impostos
,
taxas
,
honorários

advocatícios
)
ou

liquidar

dívidas
do
falecido
,
mesmo
que um
ou

mais

herdeiros

não

concordem
com a
venda
. A
discordância
, nesses
casos
,
não
impede
a

autorização
judicial
se
a
venda
for
em

benefício
do
espólio

como
um
todo
.

Nesses
casos
, a
venda
do
imóvel

não
visa à
satisfação
individual dos
herdeiros
, mas sim a
liquidação do patrimônio para cumprimento das obrigações do espólio
.

A
propósito
, a
jurisprudência

reiterada
dos
tribunais

consolida
o
entendimento
de que a
venda
de bens do
espólio

por

alvará
judicial,
mesmo
com a
discordância
de
herdeiros
, é
possível

quando

justificada
pela
necessidade
.
Os

tribunais

frequentemente

abordam
a
prevalência
do interesse do
espólio

na

quitação
de
dívidas
e custos
processuais
. Nesse
sentido
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA - NECESSIDADE DA MEDIDA
- DECISÃO MANTIDA. -
É
possível
o
levantamento
de
valores

pertencentes

ao

espólio

em

momento
anterior à
partilha
,
desde
que
comprovada
a
necessidade
da
medida
e a
manifestação

prévia
dos
interessados
,
mediante

autorização
judicial,
nos

termos
do art. 619 do
códex
instrumental - A
resistência
de
herdeiro

não

configura

óbice
à
autorização
da
medida
se
ausente

justificativa

plausível
para
a

oposição

oferecida
.”
(TJ-MG -
Agravo
de
Instrumento
: 19963547120248130000 1.0000.24.199634-7/001, Relator.:
Des.(
a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/07/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de
Publicação
: 22/07/2024) (
destaquei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE A PEDIDO DA INVENTARIANTE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS E DA PROPRIEDADE SOBRE DOIS IMÓVEIS RURAIS – OBJEÇÃO INJUSTIFICADA DE UM DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO – ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS - EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE TODOS OS HERDEIROS PREVENDO A POSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO COM ANUÊNCIA DA MAIORIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Discute
-se no
presente

recurso
a
decisão
que
deferiu

a

expedição
de
Alvará
para
alienação
de
direitos
e da
propriedade

sobre

imóveis

rurais
do
extinto
.
2.
Alguns

atos
do
inventariante

dependem de autorização judicial, depois da oitiva dos demais

interessados
,
como
é o
caso
da
alienação
de bens de
qualquer

espécie
(art. 619,
inciso
I, do CPC/2015). O
dispositivo
legal
em

referência

fala

em

oitiva
, o que
não

significa

dizer que há a necessidade do consentimento de todos

os

herdeiros
,
sendo

possível
que o Juiz,
mesmo

diante
da
resistência
de
algum

ou
de
alguns
dos
herdeiros
,
autorize
a
realização
do
ato
,
caso

não

encontre

justificativa

plausível

na

resistência

eventualmente

apresentada
. 3. "
Os

herdeiros

devem
ser
ouvidos

acerca
de
alienação
de
bem
do
espólio
, mas a
venda

deve
ser
autorizada

caso

oposta

objeção

injustificada
e
não

apontada

outra

fonte
para a
quitação
das
dívidas
" (
REsp
972.283/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
07/04/2011,
DJe
15/04/2011).
4. Na
espécie
,
não
se
pode

deixar
de
anotar

a

existência
de
acordo

firmado
entre
todos

os

herdeiros

prevendo
a
possibilidade
de
movimentações

financeiras do espólio com anuência da maioria dos herdeiros
. Assim,
tendo
em
vista que
houve a concordância da maioria dos herdeiros com a

expedição
dos
alvarás
, inclusive de outro
herdeiro

assistido

pelo

mesmo

patrono
do
ora

agravante
,
não

há

razões
para se
acolher
a
pretensão
do
herdeiro-recorrente
,
devendo
ser
mantida
a
decisão

ora

agravada
. 5.
Agravo
de
Instrumento

conhecido
e
não

provido
.”
(TJ-MS -
Agravo
de
Instrumento
: 1411585-25.2021.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de
Julgamento
: 10/03/2022, 3ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 15/03/2022) (
destaquei
)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVETÁRIO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO - INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS COMPROVADA - OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE - AUSÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.
Consoante

determina
o art. 619 do CPC,
alguns

atos
do
inventariante

dependem de autorização judicial, depois da oitiva dos demais

interessados
.
É
lícito

ao

juiz
,
mesmo

havendo

resistência
dos
herdeiros
,
autorizar
a
realização
do
ato
,
caso

não

encontre

justificativa

plausível

na

resistência
dos
herdeiros
.
Havendo

provas
de que
todos

os

herdeiros

foram

intimados
para
apresentar

sua

concordância
e,
diante
da
inércia
de um dos
herdeiros

em

apresentar

justificativa

satisfatória
para a
sua

discordância
,
não

há

falar

em

nulidade
,
eis
que
devidamente

cumprido
o art. 619 do CPC
.”
(TJ-MG -
Agravo
de
Instrumento
: 09839732420198130000 Passa Tempo, Relator.:
Des.(
a) Leite
Praça
, Data de
Julgamento
: 02/04/2020,
Câmaras

Cíveis
/ 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 16/04/2020) (
destaquei
)

No
tocante
à
inaplicabilidade
da Lei
nº
. 9.514/1997

às

hipóteses
de
expropriação
extrajudicial
sem

vínculo
com o Sistema
Financeiro

Imobiliário
, a
tese

também

não

merece

prosperar
. A
jurisprudência

tem

admitido
à
utilização
do
procedimento

previsto

naquela

legislação

desde
que
o

contrato

esteja

revestido
das
formalidades

legais
, o que se
verificou
no
caso

concreto
,
não

havendo

ofensa
à
legalidade

tampouco

vício
de
consentimento
.

A pretensão de discutir a inexistência de benefício

direto

ao

espólio

ou
a
terceiros

carece
de amparo
probatório
e
jurídico
,
sobretudo

diante
das
provas

carreadas

aos
autos que
apontam
, de forma
inequívoca
, que
as
garantias

fiduciárias

foram

efetivamente

constituídas
com vistas à
obtenção
de
recursos
para
custear

atividades

agrícolas
da
família
,
revertendo
tais
operações
, inclusive,
em
favor dos
herdeiros
,
conforme
, inclusive,
pode
ser
extraído
das
manifestações

pretéritas

formalizadas

pelo

inventariante

pretendendo
pela
contratação
de
financiamento

específico
(Id. 253859694) e
aperfeiçoado
no
Instrumento
Particular de
Constituição
de
Alienação

Fiduciária

em
Garantia de Bem
Imóvel
,
cuja

minuta

encontra
-se
acostada
no Id. 253859690.

Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
,
portanto
, à
reanálise

meritória
da
lide
,
tampouco
à
substituição
do
inconformismo

por

vícios

processuais

inexistentes
.

Ademais
, o
julgador

não

está

obrigado
a
rebater
, de forma
expressa
,
cada

argumento

trazido

pelas
partes,
desde
que
o

núcleo
da
controvérsia

tenha

sido

devidamente

enfrentado
,
como
se
observa
no
caso

em

exame
. Do
mesmo
modo,
não

há

necessidade
de
prequestionamento

explícito
,
sendo

suficiente
que a
matéria

tenha

sido

examinada
de forma
substancial
,
nos

termos
do
entendimento

pacificado

pelo
STJ. O
julgado

atacado
, de
maneira

clara
e
técnica
,
abordou

todos

os

fundamentos

jurídicos

pertinentes

ao

caso
,
razão
pela qual
não
se
verifica

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
a
justificar

a

interposição
dos
aclaratórios
.

Por
fim
, mas
não

menos

importante
, as
manifestações

constantes

nos

memoriais

apresentados
pela
parte

embargada
— ECO SECURITIZADORA —
reforçam
, com
precisão
, a
ausência
de
vícios

na

decisão

colegiada
,
reiterando
a
legalidade
do
ato

fiduciário
com base
na

anuência

tácita
dos
herdeiros
,
na

regularidade
dos
poderes
do
inventariante
e
na

decisão
judicial que
o

autorizou

expressamente
,
tudo

isso

em

momento

anterior à
partilha
.

Por
todo
o
exposto
, com o
devido

respeito

ao

entendimento

divergente
,
conheço
dos embargos de
declaração
,
mas
para
REJEITÁ-LOS
,
por

inexistirem

os

vícios

previstos
no art. 1.022 do CPC,
mantendo
-se
integralmente
o
acórdão

embargado
.

É
como

voto
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada em Embargos de Declaração com efeito infringentes opostos de acórdão de Recurso de Apelação.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico por eles ajuizada.

É o relatório.

O acórdão embargado, ao manter a sentença, deixou de enfrentar de forma adequada a questão central suscitada pelos embargantes: a ausência de poderes especiais e expressos na procuração outorgada aos advogados que requereram a constituição da alienação fiduciária no âmbito do inventário.

Nos termos do artigo 661, § 1º, do Código Civil, a prática de atos que exorbitem da administração ordinária, como a alienação ou oneração de bens imóveis, exige mandato com poderes especiais e expressos. O artigo 662 do mesmo diploma dispõe, ainda, que tais atos somente produzem efeitos em relação ao mandante se houver ratificação expressa ou ato inequívoco de confirmação.

Por sua vez, o artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a alienação de bens no inventário, é imprescindível a oitiva prévia dos interessados.

No caso, inexiste prova de que os embargantes tenham conferido autorização expressa para a constituição da alienação fiduciária sobre a fração ideal do imóvel matriculado sob o nº 72.288 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT. Ao contrário, a procuração outorgada aos advogados que representavam o espólio e os próprios embargantes limitava-se à prática de atos inerentes à condução do inventário, não abrangendo poderes específicos para alienar ou onerar o referido bem, tampouco para constituir garantia em favor de terceiro alheio à sucessão.

Diante da ausência de poderes específicos e da inobservância das exigências legais, impõe-se o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação aos embargantes, por afronta ao princípio da especialidade do mandato.

Assim,
acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, declarando a nulidade da alienação fiduciária, com a consequente invalidação de todos os efeitos jurídicos e registrais dela decorrentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA
(
4
º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Rememoro que se trata de
Embargos de Declaração
, opostos por
ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE
, contra Acórdão (ID. 286464863) desta colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, nos autos da
Apelação Cível
interposta contra sentença de ID. 253859842, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, negou provimento ao recurso mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causal.

Em suas razões (ID. 287173378), os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro material, notadamente quanto:

a) à

ausência de poderes especiais e expressos
no mandato conferido aos advogados que requereram a constituição da alienação fiduciária;

b) à
existência de
partilha homologada anteriormente ao registro da alienação fiduciária
, o que comprometeria a legitimidade do inventariante à época;

c)
à

inexistência de anuência expressa dos coproprietários
;

d)
à
inaplicabilidade do procedimento de expropriação extrajudicial
da Lei nº 9.514/97, por tratar-se de garantia fora do escopo do Sistema Financeiro Imobiliário; e

e)
ao fato de que o ato foi realizado em benefício de
terceiro estranho ao espólio
— Ricardo de Moraes Carvalho —, sem comprovação de vantagem à massa hereditária.

O Exmo. Relator,
Des. Dirceu dos Santos
,
acolheu os embargos com efeitos infringentes
, reconhecendo as omissão quanto às teses de
ineficácia da alienação fiduciária em relação à fração ideal pertencente aos embargantes (
fração de 40% imóvel de matrícula nº 72.288), diante da ausência de poderes específicos no mandato, da inexistência de anuência expressa e da partilha já formalizada e da inaplicabilidade do procedimento de expropriação extrajudicial, declarando, por consequência, a nulidade do ato jurídico de constituição da alienação fiduciária do imóvel, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, com a consequente invalidação de todos os efeitos jurídicos e registrais dele decorrentes e restabelecendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

A Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 1ª Vogal
,
divergiu do Relator e votou pela rejeição integral dos embargos de declaração
, por entender não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, destacando que a matéria foi suficientemente analisada no acórdão embargado e que os argumentos dos embargantes refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 2º Vogal, por sua vez acompanhou o voto do Relator quanto ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
reconhecendo a nulidade da alienação fiduciária,
mas divergiu especificamente quanto ao termo da desocupação da área objeto do litígio
, sustentando que, à luz do acordo firmado pelas partes, deve-se respeitar a cláusula que prevê a permanência do atual ocupante “
enquanto durar o presente litígio
”, compreendendo-se como tal o
trânsito em julgado da presente decisão
.

Pois bem
. Verifica-se nos autos, que os embargantes já haviam recebido, por formal de partilha homologado judicialmente em
05/09/2016 (ID. 253859180 e 253859657)
, a
fração ideal de 40%
do imóvel matriculado sob o nº 72.288, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ato contínuo, o registro da alienação fiduciária em nome de terceiro ocorreu em
25/10/2017
, ou seja,
quando os bens já haviam sido formalmente atribuídos aos coproprietários
.

Tal fato, de nítida relevância jurídica, que atrai a incidência dos
arts
. 661, §1º, e 662, do Código Civil,
apesar de sustentado expressamente pelos apelantes
(ID. 253859843, p. 10; 18-19, Recurso de Apelação) ora embargantes,
não foi enfrentado no acórdão embargado
, razão pela qual se configura a omissão a que alude o art. 1.022, II, do CPC.

Como bem observou o ilustre
Relator, não havia legitimidade do inventariante ou dos procuradores por ele constituídos para dispor da fração ideal dos herdeiros, tampouco sem consentimento expresso
.

A procuração outorgada aos patronos (ID. 253859659), por sua vez, não contém poderes especiais nem expressos para constituir garantia fiduciária, tampouco para onerar bem imóvel em favor de terceiro. Tal omissão compromete a higidez do ato negocial praticado, conforme exige o
art. 661, §1º, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1º
Para alienar, hipotecar,
transigir,
ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos

.

[grifo nosso]

E mais: segundo o
art. 662 do Código Civil
, os atos praticados além dos limites da procuração não obrigam o mandante, salvo se ratificados expressamente, o que não ocorreu nos autos.

No caso concreto,
não houve ratificação expressa nem por ato inequívoco
.

Tampouco se demonstrou que os coproprietários, especialmente a embargante,
obtiveram qualquer vantagem econômica da operação
. Ao contrário, a
garantia foi prestada em favor exclusivo de Ricardo de Moraes Carvalho,
que não é herdeiro, inventariante ou sucessor, mas terceiro estranho à relação jurídica.

Conforme asseverado pelo Relator, o
Superior Tribunal de Justiça
, conforme entendimento no
REsp 1.836.584/MG
(rel. Min. Nancy Andrighi), é taxativo ao exigir que,
para validade de atos como alienação ou constituição de ônus reais sobre bens imóveis
, a
outorga de poderes na procuração seja expressa e específica
, com individualização do bem e indicação da finalidade.

Também merece destaque a relevante omissão quanto à
via expropriatória extrajudicial adotada com base na Lei nº 9.514/97
,
cuja aplicação foi expressamente questionada pelos embargantes
em seu recurso de Apelação (ID. 253859843, p. 21). O acórdão embargado
não enfrentou essa questão
, apesar de sua aptidão para influenciar diretamente o resultado do julgamento.

Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Estadual,
a expropriação extrajudicial prevista na Lei nº 9.514/97 é cabível apenas em operações vinculadas ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
, o que manifestamente
não se verifica
nos autos, onde se trata de operação agrícola, com imóvel dado em garantia
sem anuência da coproprietária e fora da finalidade legal
da norma.

Assevera-se: não se tratava de operação habitacional ou vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário, mas sim de
garantia dada em operação agrícola, pessoal e em favor de terceiro estranho ao espólio
.

Assim, a aplicação da via extrajudicial de expropriação fora desse escopo viola o regime legal da alienação fiduciária, o que compromete a validade do ato.

Portanto,
também sob esse ângulo
, restou configurada
omissão relevante
no julgado embargado, que justifica o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL
– EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA FORMA DA LEI Nº 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTINADO APENAS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR QUE VISA ANULAR O LEILÃO DO BEM E AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM NOME DO CREDOR – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 51, admite a instituição de garantia por alienação fiduciária de coisa imóvel, porém o Banco não pode valer-se do
procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei nº 9.514/97, que se aplica apenas aos contratos de financiamento imobiliário e não aos casos de empréstimo para crédito pessoal.

(TJMT - N.U 1003623- 82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 21/08/2017) [grifo nosso]

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULAS QUE PERMITEM A EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM NA FORMA DA LEI N. 9 .514/97 – IMPOSSIBILIDADE
– VALIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LEI N. 10.931/2004 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente legal que a cédula de crédito bancário contenha a alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de dívidas, contudo,
o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei
n.
9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impedirá que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o próprio dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor, nos termos do art. 51, da Lei
n.
10.931/2004, todavia, não da forma pretendida através de expropriação extrajudicial, mas sim, mediante de ação autônoma própria.

(TJ-MT 10242724220178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) [grifo nosso]

Outrossim, com a devida vênia, divirjo da argumentação trazida pela ilustre 1ª Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no sentido de inexistência de omissões ou contradições no acórdão embargado.

Ao revés, conforme acima asseverado, restou devidamente demonstrado que o acórdão embargado deixou de enfrentar questões jurídicas centrais e influentes no desfecho da causa, as quais foram expressamente suscitadas pelos apelantes, ora embargantes.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o Voto do Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025